Tribunal: STF
Processo: RE 101023
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- LOCAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE DE ALUGUEL. CONTRATO
PRIMITIVO CELEBRADO EM 1966. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS, A ÚLTIMA POR
CONVENÇÃO DE DEZEMBRO DE 1977, COM MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO
ORIGINARIO, DIVERSO DO PREVISTO NAS LEIS NS. 6.205/75 E 6.423, DE
17/6/1977 (INDICES DAS ORTN). INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO
ADQUIRIDO OU ATO JURÍDICO PERFEITO (PARAGRAFO 3. DO ART. 15 DA C.F.)
E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.